Tribunal: TJSP
Processo: 2082323-23.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de dados de usuário em plataforma digital. Descumprimento reiterado. Conversão da obrigação em perdas e danos. Inércia da executada que inviabilizou a obtenção do resultado prático equivalente e a identificação do autor da fraude. Indenização fixada em valor insuficiente. Majoração de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de dados de usuário em plataforma digital. Descumprimento reiterado. Conversão da obrigação em perdas e danos. Inércia da executada que inviabilizou a obtenção do resultado prático equivalente e a identificação do autor da fraude. Indenização fixada em valor insuficiente. Majoração de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00. Perda de uma chance. Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem enriquecimento sem causa. Necessidade de preservação da efetividade da tutela jurisdicional, da função reparatória e do caráter inibitório da condenação. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.